Tribunal: STF
Processo: HC 196446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DAQUELA PROVIDÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE SE VENHA A EXARAR. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Paulo Correia Cruz e outro, advogados, em benefício de Alan Jorge Pinto Torres, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.242. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0819153-35.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 17.12.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    Em 18.12.2020, o juízo da Segunda Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís/MA converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem a realização da audiência de custódia, ao fundamento de que “a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, (...) recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID19” (fls. 64-70, e-doc. 2).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0819153-35.2020.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de ALAN JORGE PINTO TORRES, buscando ter revogada a prisão preventiva contra ele decretada pelo juízo da Segunda Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha, por suposto crime tipificado no art. 33, da Lei n° 11.343/2006. 
    Os impetrantes alegam em sua exordial que o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2020 por ter sido encontrado com R$ 40,00 (quarenta reais), convertida em preventiva ao argumento de que teria confessado a prática criminosa.
    Informam, que não houve a individualização dos atos de tráfico, que não possui antecedentes criminais e afasta os requisitos do art. 312 do CPP, restando sem fundamentação a decisão extrema de prisão preventiva. Assim, entendem que nenhuma das práticas delitivas prevista no tipo penal acima referenciado, atribuído ao paciente ficaram demonstradas no flagrante realizado. 
    Nessa esteira, a impetração afirma ausente prova de autoria suficiente ao amparo da custódia, que pede seja liminarmente revogada, mormente porque mero usuário — e não traficante — de drogas o paciente, ademais arrimo de família e pai de filhos menores. Alternativamente, que sejam-lhe aplicadas cautelares outras, que não a prisão. 
    É o breve relatório. Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque decorrente de construção doutrinária e jurisprudencial, ou seja, porque desprovida de normatização legal a admiti-la. 
    Assim, somente será permitida quando demonstrada, de forma inequívoca e imediata, flagrante ilegalidade no ato ou decisão impugnados, demandando, ainda, a satisfação cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 
    No caso, constatei que a decisão monocrática, a qual converteu e determinou o flagrante em prisão preventiva do ora paciente, apontou de forma clara e autoria no crime capitulado (fumus comissi delicti), bem como consignou a presença do periculum libertatis no sentido de que: 
    ‘Vislumbro que não seja caso de relaxamento de prisão do flagranteado, pois ilegal ela não tem, nem mesmo de concessão de liberdade provisória; isso porque estão presentes autorizadores do decreto preventivo, haja vista que a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria revelam-se insofismáveis, consoante extraio dos termos de declaração prestada na delegacia de polícia, pelo condutor e pelas testemunhas, as quais informam que o flagranteado foi preso por vender, expor à venda, oferecer e fornecer droga. Ademais, em sede de delegacia confessou a ação delitiva’.
      Assim, entendo que deve ser mantida a decisão do juiz de primeiro grau ante as peculiaridades do caso, pois a extensão dos fundamentos do pedido e a documentação anexa, denunciam a necessidade de uma análise mais detalhada dos fatos, o que recomenda a cautela devida que refoge a apreciação açodada em período especial.
    Diante de todo o exposto, deixo de conceder liminarmente a ordem de habeas corpus requerida” (fls. 21-22, e-doc. 2)
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 637.242 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 26.12.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam “que em momento algum houve confissão da prática criminosa por parte do paciente, principal e ÚNICO fundamento utilizado na conversão da prisão em flagrante em preventiva quanto ao paciente, apenas tendo este, AFIRMADO SER USUÁRIO DE MACONHA e não traficante, conforme pode-se facilmente ser observado do seu depoimento” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Sustentam que “1 – O paciente sequer fora encontrado em qualquer ilegalidade; 2 – as penas impostas, não comportam, em eventual condenação, regime fechado; 3 – os supostos crimes cometidos, foram sem qualquer violência ou grave ameaça ; e 4 – o paciente possui as mais diversas condições pessoais favoráveis, bem como outras medidas seriam suficientes à garantia da ordem pública, econômica e à aplicação da lei penal; 5 – A quantidade da droga apreendida é ínfima, a ponto de ser aplicado o princípio da insignificância, conforme precedente recente desta Corte” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que, “considerando-se a quantidade da droga apreendida, bem como a primariedade do acusado, ainda que, em improvável condenação, será submetido a modalidade privilegiada do tráfico, não sendo, portanto, este submetido ao regime fechado, desta forma, a segregação cautelar neste momento, demonstra-se ofensa expressa ao princípio da homogeneidade” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Asseveram “que foram apreendidas aproximadamente 4g de maconha e 5g de cocaína. A quantidade da droga é ínfima, não sendo a gravidade em abstrato do delito suficiência para manter-se a decretação da prisão preventiva” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a prisão do paciente, também reveste-se de maneira ilegal, ante a não realização da obrigatória audiência de custódia. A magistrada, em sua decisão, considerou a recomendação 62 do CNJ, para a sua não realização” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a segregação preventiva ilegalmente imposta ao paciente, deve-se conceder a ordem do presente em caráter LIMINAR, para, desde logo, emitir-se alvará de soltura em nome ALAN JORGE PINTO TORRES.
    Após, no mérito, a confirmação de eventual liminar, PARA REVORGAR-SE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, a fim de que o paciente ALAN JORGE PINTO TORRES, preso preventivamente no Centro de Triagem de Pedrinhas (São Luís – MA), possa aguardar em liberdade eventual marcha processual, sendo-lhe submetidas, caso assim entenda Vossa Excelência, medidas cautelares diversas da prisão, notadamente apresentação espontânea em juízo, sempre que chamado” (fls. 14-15, e-doc. 1). 
    6. Em 7.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação. 
    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. 
      Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.242. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0819153-35.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Maranhão.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. Relativamente ao ponto em que se alega inocorrência da audiência de custódia na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade. 
    Em 17.12.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Em 18.12.2020, o juízo da Segunda Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís/MA converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sem a realização da audiência de custódia, ao fundamento de que “a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, (...) recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID19” (fls. 64-70, e-doc. 2). Consta dessa decisão:
    “Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observadas as formalidades legais previstas nos arts. 304, e seguintes do Código de Processo Penal c/c art 5°, LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal, não havendo nenhum vício formal ou material que possa macular a peça. 
    Nessa esteira, estando formal e materialmente perfeita a prisão em flagrante do autuado, não vislumbro possibilidade de relaxá-la (artigo 5°, LXV da CF). 
    Portanto, por estarem presentes todos os requisitos exigidos pelo ordenamento constitucional e processual penal (art. 302, I, e seguintes do CPP e 5°, LXII, da Constituição Federal), HOMOLOGO a prisão em flagrante de ALAN JORGE PINTO TORRES e MAGNO AMORIM COSTA ante a sua regularidade formal e material.
    Ademais, analisando o respectivo auto, verifico que o mesmo preenche os requisitos constitucionais e legais impostos, em especial a expedição de nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais, ao Ministério Público, ao Defensor Público e ao Juiz competente.
    Diante da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus — COVID19, deixo de designar nesta oportunidade a audiência de custódia, de acordo com o disposto no art. 8°, §1º, I da referida recomendação. 
    Passo, neste momento, a analisar a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão. 
    Convém destacar que o art. 312 do mencionado diploma legal autoriza a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, trazendo, ainda, o seu parágrafo único tal possibilidade em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 
    Compulsando os autos, vislumbro que não seja caso de relaxamento da prisão do(a) flagranteado(a), pois ilegal ela não é, nem mesmo de concessão de liberdade provisória; isso porque estão presentes elementos autorizadores do decreto preventivo, haja vista que a prova de existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria revelam-se insofismáveis, consoante extraio dos termos de declaração prestada, na delegacia de polícia, pelo condutor e pelas testemunhas, os quais informam que o(a)s flagranteado(a)s foram preso(a)s por vender, expor à venda, oferecer, e fornecer droga; ao que tudo indicada, que sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Ademais, ALAN JORGE, em sede de delegacia confessou a ação delitiva, sendo que MAGNO AMORIM, negou. 
    Destaco que repousa o auto de constatação provisória da(s) substância(s) encontrada(s) em poder do(a) flagrado(a), o qual acusa a presença de 4,855g massa líquida de cocaína e 3,988g de massa líquida de maconha. Além disso, merece destacar a forma de acondicionamento, os materiais também apreendidos, cédulas de dinheiro, situação que afasta a possibilidade de se pensar que a(s) droga(s) destinava(m)-se ao consumo pessoal. 
    Mencionados fatos clamam pela imposição de medida judicial severa e premente, capaz de frear as suas ações, diante da gravidade concreta do crime, variedade de substância, além da periculosidade MAGNO AMORIM COSTA, revelada esta não somente pela sua ação noticiada nestes autos, mas, também, pela averiguação de ser MAGNO AMORIM COSTA pessoa voltada à prática delituosa, pois, como verificado pelo sistema Jurisconsult, responde a processo em andamento, por tentativa de homicídio e ameaça, em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que torna certo afirmar que, neste momento, carece ele(a) de requisitos necessários para se beneficiar de alguma medida cautelar diversa da prisão. Nesse sentido, colaciono o(s) seguinte(s) julgado(s): (…).
    Concluo, pois, que, no caso em apreço, medida cautelar gravosa de cunho excepcional deve ser decretada, não havendo o que se falar, aqui, em violação ao princípio da não-culpabilidade, dada extrema a necessidade de flexibilização de postulado constitucional. (…). 
    Portanto, restando caracterizados o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’ e não vislumbrando, neste momento, cabível a aplicação de outra medida cautelar, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de ALAN JORGE PINTO TORRES (brasileiro, natural de Monção/MA, nascido em 11.12.1987, filho de Mário Silva Torres e Cleidilene Pinto Torres, residente na Rua José Mariano, Quadra 68, Casa 01, Sol e Mar, nesta cidade) e MAGNO AMORIM COSTA (brasileiro, natural de São Luís- MA, nascido em 14.02.1992, filho de Manoel Costa Filho e Maria José Santos Amorim, residente na Rua José Mariano, Quadra 679, Casa 10, Sol e Mar nesta cidade), visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal”.
    Essa decisão foi mantida em segunda instância e na decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    10. Apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, não se há ignorar que a obrigatória audiência de custódia não foi realizada. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    11. Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    Não há se cogitar de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou a substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá, ou não, formular requerimento de decretação da prisão preventiva, além de estar pendente de exame de mérito o Habeas Corpus n. 0819153-35.2020.8.10.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Maranhão, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís/MA realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís/MA, ao Tribunal de Justiça do Maranhão e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Habeas Corpus n. 637.242, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência e imediato cumprimento desta decisão.
    Determino seja analisada a alegação relativa aos dados afirmados quanto às condições fáticas (“o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2020 por ter sido encontrado com R$ 40,00 (quarenta reais), convertida em preventiva ao argumento de que teria confessado a prática criminosa”), motivando-se a decisão judicial sobre eventual manutenção de medidas restritivas a direitos do paciente até o julgamento e descrevendo-se o quadro até aqui comprovado sobre sua condição pessoal.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica a tramitação do habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão, que deverá dar sequência àquela ação e decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora